Tribunal: TJSP
Processo: 2199238-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ção de benefício de previdência privada. Determinação de cumprimento, sob pena de multa por mês de atraso em valor equivalente ao do pagamento suplementar que se deixou de fazer. Admissibilidade da imposição da multa de ofício. Inteligência do art. 537 'caput' e § 1o do CPC. Inviabilidade da pretensão à redução do valor da multa, a fim de não se estimular o descumprimento da ordem, considerando-se a razoabilidade do valor. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199238-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação e fazer. Suplementação de benefício de previdência privada. Determinação de cumprimento, sob pena de multa por mês de atraso em valor equivalente ao do pagamento suplementar que se deixou de fazer. Admissibilidade da imposição da multa de ofício. Inteligência do art. 537 'caput' e § 1o do CPC. Inviabilidade da pretensão à redução do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação e fazer. Suplementação de benefício de previdência privada. Determinação de cumprimento, sob pena de multa por mês de atraso em valor equivalente ao do pagamento suplementar que se deixou de fazer. Admissibilidade da imposição da multa de ofício. Inteligência do art. 537 'caput' e § 1o do CPC. Inviabilidade da pretensão à redução do valor da multa, a fim de não se estimular o descumprimento da ordem, considerando-se a razoabilidade do valor. Agravo improvido.